Tribunal: STF
Processo: RE 1048565
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 9.8.2017. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. EDITAL DO CERTAME. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS.



    1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, a validade da exigência de exame psicotécnico como requisito para acesso a cargo público deve ser previsto em lei e no edital do certame, devendo ser pautado por critérios objetivos.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal.